Tribunal: TJMT
Processo: 1001976-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001976-47.2020.8.11.0000
RECORRENTE(s): BRADESCO SEGUROS S.A.
RECORRIDO(s): DEOMILDES LEITE DO NASCIMENTO E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 55046473) interposto por BRADESCO SEGUROS S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 46733968):
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1011 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMANDO DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES DO MESMO TEMA EM TODO O PODER JUDICIÁRIO – INSTRUMENTAL PROVIDO – TESE REITERADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Na hipótese, tem-se que, embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral do Recurso Extraordinário n. 827.996/PR, o qual trata da existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal em ingressar como parte nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), o Relator do recurso extraordinário não determinou o sobrestamento dos processos pendentes em todo o território nacional (art. 1.035, § 5.o , do CPC). Ao contrário, o Ministro relator expôs de forma expressa as razões por que não se determinou a aludida suspensão. Assim, se inexistiu a determinação do Ministro relator de suspensão de todos os processos sobre o tema no âmbito do Poder Judiciário, não há razão para que se determine a sobrestamento do feito na forma como requerida pelos Agravantes. (TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI no 1001976-47.2020.8.11.0000, Relatora CLARICE CLUDINO DA SILVA, j. em 17/06/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados conforme decisão de ID 52596480.
O Recorrente alega violação aos artigos 1o, 1o-A, § 4o, 2o, da Lei n. 12.409/2011; artigos 119, parágrafo único, 489, §1o, IV, 1.022, do CPC; ao argumento de que: “(...). A CAIXA deve NECESSARIAMENTE intervir nas demandas envolvendo o SH/SFH, na qualidade de Administradora do FCVS, fundo este responsável por tais obrigações; sendo, como corolário dessa realidade, da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das demandas que envolvam o seguro habitacional do Sistema Financeiro da Habitação (SH/SFH)”,
Assevera ser da Justiça Federal a competência para julgar o feito para julgar o feito.
Recurso tempestivo (ID 55517987).
Contrarrazões no ID 57886996.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos - Distinguishing
Embora o presente Recurso Especial traga questão relacionado a existência de tema sob a sistemática repetitivos no Superior Tribunal de Justiça - discussão sobre a necessidade de participação da Caixa Econômica Federal nos feitos que envolvam contratos de seguro habitacional vinculados ao Sistema Financeiro Habitacional e que não tenham relação com o Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS). – REsp nos 1.091.363/SC (temas 50 e 51), verifica-se que a matéria não foi debatida pelo acórdão recorrido ocorrendo a falta de prequestionamento, incidindo os óbices sumulares 282 e 356/STF.
Aliás, o acórdão recorrido se quer enfrentou tal controvérsia acima descrita, discutindo somente se há necessidade de sobrestamento dos autos até o julgamento do RE n.o 827.966 pelo STF, matéria está trazida como objeto do Recurso de Agravo de Instrumento.
Ademais, tem-se que jurisprudência recente do STJ tem reconhecido a existência da repercussão geral Tema 1011- STF, RE 827.996/PR, determinando: “ a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que, após o julgamento do paradigma, seja reexaminado o acórdão recorrido e realizada a superveniente admissibilidade do recurso especial.Precedentes”. (AgInt no AgInt no REsp 1751743 / SP).
Assim, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o Recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 1o, 1o-A, § 4o, 2o, da Lei n. 12.409/2011 e artigo 119, parágrafo único, do CPC, a parte recorrente objetiva elucidar se há interesse e intervenção da Caixa Econômica nas demandas envolvendo o SH/SFH, na qualidade de administradora do FCVS, devendo a ação ser julgada pela Justiça Federal, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, a matéria acima apontada não foi levantada nas respectivas razões, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Fundamentação incompleta. Súmulas 283 e 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
Ademais, verifica-se que na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACORDO COM EXPRESSA RENÚNCIA DO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação, quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, a incidência do óbice da Súmula 283/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça consagra a orientação no sentido da necessidade de prequestionamento dos temas trazidos no recurso especial, não sendo suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de declaração.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1416935/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). (g.n.)
Conforme relatado, o Recorrente alega ofensa aos artigos 1o, 1o-A, § 4o, 2o, da Lei n. 12.409/2011 e artigo 119, parágrafo único, do CPC, ao argumento de que o deve ser declinada a competência para julgar a ação para a Justiça Federal visto que a Caixa Econômica Federal deve intervir nas demandas envolvendo o SH/SFH, na qualidade de Administradora do FCVS.
Ocorre que a Câmara julgadora assentou a sua decisão nos seguintes fundamentos (ID 46733968):
“(...) Revisitando os autos, ressai que os Agravados interpuseram recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão lançada pelo Juízo da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional n.o 1010788- 57.2017.8.11.0041 ajuizada em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS E OUTROS, suspendeu a tramitação do processo até o julgamento definitivo do RE n.o 827.996/DF, em razão da controvérsia quanto à existência de interesse jurídico da CEF em ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação.
(...). Da leitura das razões recursais, tem-se que as alegações dos Agravantes não merecem prosperar, isso porque, embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral do Recurso Extraordinário n. 827.996/PR, o qual trata da existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal em ingressar como parte nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), o Relator do recurso extraordinário não determinou o sobrestamento dos processos pendentes em todo o território nacional (art. 1.035, § 5.o, do CPC). Constata-se que o acórdão que reconheceu a repercussão geral ficou silente quanto à suspensão dos processos sobre o tema em todo o território nacional. Posteriormente, em decisão monocrática, o Ministro relator expôs de forma expressa as razões por que não se determinou a aludida suspensão:
(...). Dessa forma, se inexistiu determinação do Ministro relator para suspender todos os processos sobre o tema no âmbito do Poder Judiciário, não há razão para que se determine o sobrestamento do feito na forma como requerem os Agravantes.
(...). Assim, não havendo determinação de suspensão em razão da repercussão geral derivada do Tema 1.011 do STF, deve ser mantida a decisão monocrática que determinou o prosseguimento regular à ação indenizatória na origem. Por esses fundamentos e, sem mais delongas, nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão atacada”. (g.n.).
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas, dissociadas e não impugnam precisamente toda a fundamentação do acórdão, que somente decidiu se a decisão do primeiro grau que sobrestou o recurso diante da RG RE 827.996/PR, estava correta.
Com isso, observa-se que a Recorrente aborda a questão de forma incompleta e desarrazoada, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, o sobrestamento do feito na origem.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001976-47.2020.8.11.0000
RECORRENTE(s): CAIXA SEGURADORA S.A.
RECORRIDO(s): DEOMILDES LEITE DO NASCIMENTO E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 55046488) interposto por CAIXA SEGURADORA S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 46733968):
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1011 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMANDO DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES DO MESMO TEMA EM TODO O PODER JUDICIÁRIO – INSTRUMENTAL PROVIDO – TESE REITERADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Na hipótese, tem-se que, embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral do Recurso Extraordinário n. 827.996/PR, o qual trata da existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal em ingressar como parte nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), o Relator do recurso extraordinário não determinou o sobrestamento dos processos pendentes em todo o território nacional (art. 1.035, § 5.o , do CPC). Ao contrário, o Ministro relator expôs de forma expressa as razões por que não se determinou a aludida suspensão. Assim, se inexistiu a determinação do Ministro relator de suspensão de todos os processos sobre o tema no âmbito do Poder Judiciário, não há razão para que se determine a sobrestamento do feito na forma como requerida pelos Agravantes. (TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI no 1001976-47.2020.8.11.0000, Relatora CLARICE CLUDINO DA SILVA, j. em 17/06/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados conforme decisão de ID 52596480.
O Recorrente alega violação aos artigos 1o, 1o-A, § 4o, 2o, da Lei n. 12.409/2011; artigos 119, parágrafo único, 489, §1o, IV, 1.022, do CPC; ao argumento de que: “(...). A CAIXA deve NECESSARIAMENTE intervir nas demandas envolvendo o SH/SFH, na qualidade de Administradora do FCVS, fundo este responsável por tais obrigações; sendo, como corolário dessa realidade, da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das demandas que envolvam o seguro habitacional do Sistema Financeiro da Habitação (SH/SFH)”,
Assevera ser da Justiça Federal a competência para julgar o feito para julgar o feito.
Recurso tempestivo (ID 55517987).
Contrarrazões no ID 57886996.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos - Distinguishing
Embora o presente Recurso Especial traga questão relacionado a existência de tema sob a sistemática repetitivos no Superior Tribunal de Justiça - discussão sobre a necessidade de participação da Caixa Econômica Federal nos feitos que envolvam contratos de seguro habitacional vinculados ao Sistema Financeiro Habitacional e que não tenham relação com o Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS). – REsp nos 1.091.363/SC (temas 50 e 51), verifica-se que a matéria não foi debatida pelo acórdão recorrido ocorrendo a falta de prequestionamento, incididno os óbices sumulares 282 e 356/STF.
Aliás, o acórdão recorrido se quer enfrentou tal controvérsia acima descrita, discutindo somente se há necessidade de sobrestamento dos autos até o julgamento do RE n.o 827.966 pelo STF, matéria está trazida como objeto do Recurso de Agravo de Instrumento.
Ademais, tem-se que jurisprudência recente do STJ tem reconhecido a existência da repercussão geral Tema 1011- STF, RE 827.996/PR, determinando: “ a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que, após o julgamento do paradigma, seja reexaminado o acórdão recorrido e realizada a superveniente admissibilidade do recurso especial.Precedentes”. (AgInt no AgInt no REsp 1751743 / SP).
Assim, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o Recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 1o, 1o-A, § 4o, 2o, da Lei n. 12.409/2011 e artigo 119, parágrafo único, do CPC, a parte recorrente objetiva elucidar se há interesse e intervenção da Caixa Econômica nas demandas envolvendo o SH/SFH, na qualidade de administradora do FCVS, devendo a ação ser julgada pela Justiça Federal, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, a matéria acima apontada não foi levantada nas respectivas razões, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Fundamentação incompleta. Súmulas 283 e 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
Ademais, verifica-se que na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACORDO COM EXPRESSA RENÚNCIA DO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação, quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, a incidência do óbice da Súmula 283/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça consagra a orientação no sentido da necessidade de prequestionamento dos temas trazidos no recurso especial, não sendo suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de declaração.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1416935/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). (g.n.)
Conforme relatado, o Recorrente alega ofensa aos artigos 1o, 1o-A, § 4o, 2o, da Lei n. 12.409/2011 e artigo 119, parágrafo único, do CPC, ao argumento de que o deve ser declinada a competência para julgar a ação para a Justiça Federal visto que a Caixa Econômica Federal deve intervir nas demandas envolvendo o SH/SFH, na qualidade de Administradora do FCVS.
Ocorre que a Câmara julgadora assentou a sua decisão nos seguintes fundamentos (ID 46733968):
“(...) Revisitando os autos, ressai que os Agravados interpuseram recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão lançada pelo Juízo da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional n.o 1010788- 57.2017.8.11.0041 ajuizada em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS E OUTROS, suspendeu a tramitação do processo até o julgamento definitivo do RE n.o 827.996/DF, em razão da controvérsia quanto à existência de interesse jurídico da CEF em ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação.
(...). Da leitura das razões recursais, tem-se que as alegações dos Agravantes não merecem prosperar, isso porque, embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral do Recurso Extraordinário n. 827.996/PR, o qual trata da existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal em ingressar como parte nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), o Relator do recurso extraordinário não determinou o sobrestamento dos processos pendentes em todo o território nacional (art. 1.035, § 5.o, do CPC). Constata-se que o acórdão que reconheceu a repercussão geral ficou silente quanto à suspensão dos processos sobre o tema em todo o território nacional. Posteriormente, em decisão monocrática, o Ministro relator expôs de forma expressa as razões por que não se determinou a aludida suspensão:
(...). Dessa forma, se inexistiu determinação do Ministro relator para suspender todos os processos sobre o tema no âmbito do Poder Judiciário, não há razão para que se determine o sobrestamento do feito na forma como requerem os Agravantes.
(...). Assim, não havendo determinação de suspensão em razão da repercussão geral derivada do Tema 1.011 do STF, deve ser mantida a decisão monocrática que determinou o prosseguimento regular à ação indenizatória na origem. Por esses fundamentos e, sem mais delongas, nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão atacada”. (g.n.).
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas, dissociadas e não impugnam precisamente toda a fundamentação do acórdão, que somente decidiu se a decisão do primeiro grau que sobrestou o recurso diante da RG RE 827.996/PR, estava correta.
Com isso, observa-se que a Recorrente aborda a questão de forma incompleta e desarrazoada, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, o sobrestamento do feito na origem.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001976-47.2020.8.11.0000
RECORRENTE(s): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S.A.
RECORRIDO(s): DEOMILDES LEITE DO NASCIMENTO E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 55047957) interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 46733968):
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1011 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMANDO DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES DO MESMO TEMA EM TODO O PODER JUDICIÁRIO – INSTRUMENTAL PROVIDO – TESE REITERADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Na hipótese, tem-se que, embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral do Recurso Extraordinário n. 827.996/PR, o qual trata da existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal em ingressar como parte nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), o Relator do recurso extraordinário não determinou o sobrestamento dos processos pendentes em todo o território nacional (art. 1.035, § 5.o , do CPC). Ao contrário, o Ministro relator expôs de forma expressa as razões por que não se determinou a aludida suspensão. Assim, se inexistiu a determinação do Ministro relator de suspensão de todos os processos sobre o tema no âmbito do Poder Judiciário, não há razão para que se determine a sobrestamento do feito na forma como requerida pelos Agravantes. (TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI no 1001976-47.2020.8.11.0000, Relatora CLARICE CLUDINO DA SILVA, j. em 17/06/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados conforme decisão de ID 52596480.
A Recorrente alega violação aos artigos 1o, 1o-A, § 4o, 2o, da Lei n. 12.409/2011; artigos 119, parágrafo único, 489, §1o, IV, 1.022, do CPC; ao argumento de que: “(...). A CAIXA deve NECESSARIAMENTE intervir nas demandas envolvendo o SH/SFH, na qualidade de Administradora do FCVS, fundo este responsável por tais obrigações; sendo, como corolário dessa realidade, da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das demandas que envolvam o seguro habitacional do Sistema Financeiro da Habitação (SH/SFH)”,
Assevera ser da Justiça Federal a competência para julgar o feito para julgar o feito.
Recurso tempestivo (ID 55517987).
Contrarrazões no ID 57886996.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos - Distinguishing
Embora o presente Recurso Especial traga questão relacionado a existência de tema sob a sistemática repetitivos no Superior Tribunal de Justiça - discussão sobre a necessidade de participação da Caixa Econômica Federal nos feitos que envolvam contratos de seguro habitacional vinculados ao Sistema Financeiro Habitacional e que não tenham relação com o Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS). – REsp nos 1.091.363/SC (temas 50 e 51), verifica-se que a matéria não foi debatida pelo acórdão recorrido ocorrendo a falta de prequestionamento, incidindo os óbices sumulares 282 e 356/STF.
Aliás, o acórdão recorrido se quer enfrentou tal controvérsia acima descrita, discutindo somente se há necessidade de sobrestamento dos autos até o julgamento do RE n.o 827.966 pelo STF, matéria está trazida como objeto do Recurso de Agravo de Instrumento.
Ademais, tem-se que jurisprudência recente do STJ tem reconhecido a existência da repercussão geral Tema 1011- STF, RE 827.996/PR, determinando: “ a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que, após o julgamento do paradigma, seja reexaminado o acórdão recorrido e realizada a superveniente admissibilidade do recurso especial.Precedentes”. (AgInt no AgInt no REsp 1751743 / SP).
Assim, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a Recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 1o, 1o-A, § 4o, 2o, da Lei n. 12.409/2011 e artigo 119, parágrafo único, do CPC, a parte recorrente objetiva elucidar se há interesse e intervenção da Caixa Econômica nas demandas envolvendo o SH/SFH, na qualidade de administradora do FCVS, devendo a ação ser julgada pela Justiça Federal, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, a matéria acima apontada não foi levantada nas respectivas razões, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Fundamentação incompleta. Súmulas 283 e 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
Ademais, verifica-se que na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACORDO COM EXPRESSA RENÚNCIA DO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação, quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, a incidência do óbice da Súmula 283/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça consagra a orientação no sentido da necessidade de prequestionamento dos temas trazidos no recurso especial, não sendo suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de declaração.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1416935/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). (g.n.)
Conforme relatado, a Recorrente alega ofensa aos artigos 1o, 1o-A, § 4o, 2o, da Lei n. 12.409/2011 e artigo 119, parágrafo único, do CPC, ao argumento de que o deve ser declinada a competência para julgar a ação para a Justiça Federal visto que a Caixa Econômica Federal deve intervir nas demandas envolvendo o SH/SFH, na qualidade de Administradora do FCVS.
Ocorre que a Câmara julgadora assentou a sua decisão nos seguintes fundamentos (ID 46733968):
“(...) Revisitando os autos, ressai que os Agravados interpuseram recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão lançada pelo Juízo da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional n.o 1010788- 57.2017.8.11.0041 ajuizada em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS E OUTROS, suspendeu a tramitação do processo até o julgamento definitivo do RE n.o 827.996/DF, em razão da controvérsia quanto à existência de interesse jurídico da CEF em ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação.
(...). Da leitura das razões recursais, tem-se que as alegações dos Agravantes não merecem prosperar, isso porque, embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral do Recurso Extraordinário n. 827.996/PR, o qual trata da existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal em ingressar como parte nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), o Relator do recurso extraordinário não determinou o sobrestamento dos processos pendentes em todo o território nacional (art. 1.035, § 5.o, do CPC). Constata-se que o acórdão que reconheceu a repercussão geral ficou silente quanto à suspensão dos processos sobre o tema em todo o território nacional. Posteriormente, em decisão monocrática, o Ministro relator expôs de forma expressa as razões por que não se determinou a aludida suspensão:
(...). Dessa forma, se inexistiu determinação do Ministro relator para suspender todos os processos sobre o tema no âmbito do Poder Judiciário, não há razão para que se determine o sobrestamento do feito na forma como requerem os Agravantes.
(...). Assim, não havendo determinação de suspensão em razão da repercussão geral derivada do Tema 1.011 do STF, deve ser mantida a decisão monocrática que determinou o prosseguimento regular à ação indenizatória na origem. Por esses fundamentos e, sem mais delongas, nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão atacada”. (g.n.).
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas, dissociadas e não impugnam precisamente toda a fundamentação do acórdão, que somente decidiu se a decisão do primeiro grau que sobrestou o recurso diante da RG RE 827.996/PR, estava correta.
Com isso, observa-se que a Recorrente aborda a questão de forma incompleta e desarrazoada, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, o sobrestamento do feito na origem.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário em Agravo de Instrumento no Agravo Interno n. 1001976-47.2020.8.11.0000
RECORRENTE BRADESCO SEGUROS S.A.
RECORRIDOS: DEOMILDES LEITE DO NASCIMENTO E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (ID 55046481) interposto pela BRADESCO SEGUROS S.A., com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 46733968):
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1011 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMANDO DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES DO MESMO TEMA EM TODO O PODER JUDICIÁRIO – INSTRUMENTAL PROVIDO – TESE REITERADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Na hipótese, tem-se que, embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral do Recurso Extraordinário n. 827.996/PR, o qual trata da existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal em ingressar como parte nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), o Relator do recurso extraordinário não determinou o sobrestamento dos processos pendentes em todo o território nacional (art. 1.035, § 5.o , do CPC). Ao contrário, o Ministro relator expôs de forma expressa as razões por que não se determinou a aludida suspensão. Assim, se inexistiu a determinação do Ministro relator de suspensão de todos os processos sobre o tema no âmbito do Poder Judiciário, não há razão para que se determine a sobrestamento do feito na forma como requerida pelos Agravantes. (TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI no 1001976-47.2020.8.11.0000, Relatora CLARICE CLUDINO DA SILVA, j. em 17/06/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados conforme decisão de ID 52596480.
O Recorrente alega ofensa aos artigos 5o, inciso XXXV, e 109, inciso I, da Constituição Federal, aduzindo a necessidade de suspensão dos autos em razão do Tema 1.011/STF, em que se discute o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza.
Recurso tempestivo (ID 55517987).
Contrarrazões no ID 57892959.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral - Distinguishing
Embora o presente Recurso Extraordinário traga questão relacionado a existência de tema sob a sistemática de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal - existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, declarando a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS, a qual deverá apreciar o aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual – RE 827.996/PR, Tema 1.011, verifica-se que a matéria não foi debatida pelo acórdão recorrido ocorrendo a falta de prequestionamento, incidindo os óbices sumulares 282 e 356/STF.
Aliás, o acórdão recorrido se quer enfrentou tal controvérsia acima descrita, discutindo somente se há necessidade de sobrestamento dos autos até o julgamento do RE n.o 827.966 pelo STF, matéria está trazida como objeto do Recurso de Agravo de Instrumento.
Assim, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. III – (...).IV - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG). V - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. VI - Agravo regimental a que senegaprovimento.(ARE 1257200 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 11-05-2020 PUBLIC 12-05-2020)”.
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 5o, inciso XXXV, e 109, inciso I, da Constituição Federal, o Recorrente aduz a necessidade de suspensão dos autos em razão do Tema 1.011/STF, em que se discute o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, a matéria acima apontada não foi levantada nas respectivas razões, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Fundamentação incompleta. Súmulas 283 e 284 do STF.
Na interposição do Recurso Extraordinário é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF.
Ademais, verifica-se que na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 1. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade. Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 707173 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 22-04-2015 PUBLIC 23-04-2015). (g.n.)
Conforme relatado, o Recorrente alega ofensa aos artigos 5o, inciso XXXV, e 109, inciso I, da CF, aduzindo a necessidade de suspensão dos autos em razão do Tema 1.011/STF, em que se discute o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza.
Ocorre que a Câmara julgadora assentou a sua decisão nos seguintes fundamentos (ID 46733968):
“(...) Revisitando os autos, ressai que os Agravados interpuseram recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão lançada pelo Juízo da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional n.o 1010788- 57.2017.8.11.0041 ajuizada em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS E OUTROS, suspendeu a tramitação do processo até o julgamento definitivo do RE n.o 827.996/DF, em razão da controvérsia quanto à existência de interesse jurídico da CEF em ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação.
(...). Da leitura das razões recursais, tem-se que as alegações dos Agravantes não merecem prosperar, isso porque, embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral do Recurso Extraordinário n. 827.996/PR, o qual trata da existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal em ingressar como parte nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), o Relator do recurso extraordinário não determinou o sobrestamento dos processos pendentes em todo o território nacional (art. 1.035, § 5.o, do CPC). Constata-se que o acórdão que reconheceu a repercussão geral ficou silente quanto à suspensão dos processos sobre o tema em todo o território nacional. Posteriormente, em decisão monocrática, o Ministro relator expôs de forma expressa as razões por que não se determinou a aludida suspensão:
(...). Dessa forma, se inexistiu determinação do Ministro relator para suspender todos os processos sobre o tema no âmbito do Poder Judiciário, não há razão para que se determine o sobrestamento do feito na forma como requerem os Agravantes.
(...). Assim, não havendo determinação de suspensão em razão da repercussão geral derivada do Tema 1.011 do STF, deve ser mantida a decisão monocrática que determinou o prosseguimento regular à ação indenizatória na origem. Por esses fundamentos e, sem mais delongas, nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão atacada”. (g.n.).
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas, dissociadas e não impugnam precisamente toda a fundamentação do acórdão, que somente decidiu se a decisão do primeiro grau que sobrestou o recurso diante da RG RE 827.996/PR, estava correta.
Com isso, observa-se que o Recorrente aborda a questão de forma incompleta e desarrazoada, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, o sobrestamento do feito na origem.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário em Agravo de Instrumento no Agravo Interno n. 1001976-47.2020.8.11.0000
RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S.A.
RECORRIDOS: DEOMILDES LEITE DO NASCIMENTO E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (ID 55646499) interposto pela CAIXA SEGURADORA S.A., com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 46733968):
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1011 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMANDO DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES DO MESMO TEMA EM TODO O PODER JUDICIÁRIO – INSTRUMENTAL PROVIDO – TESE REITERADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Na hipótese, tem-se que, embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral do Recurso Extraordinário n. 827.996/PR, o qual trata da existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal em ingressar como parte nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), o Relator do recurso extraordinário não determinou o sobrestamento dos processos pendentes em todo o território nacional (art. 1.035, § 5.o , do CPC). Ao contrário, o Ministro relator expôs de forma expressa as razões por que não se determinou a aludida suspensão. Assim, se inexistiu a determinação do Ministro relator de suspensão de todos os processos sobre o tema no âmbito do Poder Judiciário, não há razão para que se determine a sobrestamento do feito na forma como requerida pelos Agravantes. (TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI no 1001976-47.2020.8.11.0000, Relatora CLARICE CLUDINO DA SILVA, j. em 17/06/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados conforme decisão de ID 52596480.
A Recorrente alega ofensa aos artigos 5o, inciso XXXV, e 109, inciso I, da Constituição Federal, aduzindo a necessidade de suspensão dos autos em razão do Tema 1.011/STF, em que se discute o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza.
Recurso tempestivo (ID 55517987).
Contrarrazões no ID 57892959.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral - Distinguishing
Embora o presente Recurso Extraordinário traga questão relacionado a existência de tema sob a sistemática de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal - existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, declarando a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS, a qual deverá apreciar o aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual – RE 827.996/PR, Tema 1.011, verifica-se que a matéria não foi debatida pelo acórdão recorrido ocorrendo a falta de prequestionamento, incidindo os óbices sumulares 282 e 356/STF.
Aliás, o acórdão recorrido se quer enfrentou tal controvérsia acima descrita, discutindo somente se há necessidade de sobrestamento dos autos até o julgamento do RE n.o 827.966 pelo STF, matéria esta trazida como objeto do Recurso de Agravo de Instrumento.
Assim, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. III – (...).IV - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG). V - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. VI - Agravo regimental a que senegaprovimento.(ARE 1257200 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 11-05-2020 PUBLIC 12-05-2020)”.
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 5o, inciso XXXV, e 109, inciso I, da Constituição Federal, a Recorrente aduz a necessidade de suspensão dos autos em razão do Tema 1.011/STF, em que se discute o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, a matéria acima apontada não foi levantada nas respectivas razões, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Fundamentação incompleta. Súmulas 283 e 284 do STF.
Na interposição do Recurso Extraordinário é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF.
Ademais, verifica-se que na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 1. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade. Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 707173 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 22-04-2015 PUBLIC 23-04-2015). (g.n.)
Conforme relatado, a Recorrente alega ofensa aos artigos 5o, inciso XXXV, e 109, inciso I, da CF, aduzindo a necessidade de suspensão dos autos em razão do Tema 1.011/STF, em que se discute o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza.
Ocorre que a Câmara julgadora assentou a sua decisão nos seguintes fundamentos (ID 46733968):
“(...) Revisitando os autos, ressai que os Agravados interpuseram recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão lançada pelo Juízo da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional n.o 1010788- 57.2017.8.11.0041 ajuizada em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS E OUTROS, suspendeu a tramitação do processo até o julgamento definitivo do RE n.o 827.996/DF, em razão da controvérsia quanto à existência de interesse jurídico da CEF em ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação.
(...). Da leitura das razões recursais, tem-se que as alegações dos Agravantes não merecem prosperar, isso porque, embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral do Recurso Extraordinário n. 827.996/PR, o qual trata da existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal em ingressar como parte nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), o Relator do recurso extraordinário não determinou o sobrestamento dos processos pendentes em todo o território nacional (art. 1.035, § 5.o, do CPC). Constata-se que o acórdão que reconheceu a repercussão geral ficou silente quanto à suspensão dos processos sobre o tema em todo o território nacional. Posteriormente, em decisão monocrática, o Ministro relator expôs de forma expressa as razões por que não se determinou a aludida suspensão:
(...). Dessa forma, se inexistiu determinação do Ministro relator para suspender todos os processos sobre o tema no âmbito do Poder Judiciário, não há razão para que se determine o sobrestamento do feito na forma como requerem os Agravantes.
(...). Assim, não havendo determinação de suspensão em razão da repercussão geral derivada do Tema 1.011 do STF, deve ser mantida a decisão monocrática que determinou o prosseguimento regular à ação indenizatória na origem. Por esses fundamentos e, sem mais delongas, nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão atacada”. (g.n.).
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas, dissociadas e não impugnam precisamente toda a fundamentação do acórdão, que somente decidiu se a decisão do primeiro grau que sobrestou o recurso diante da RG RE 827.996/PR, estava correta.
Com isso, observa-se que a Recorrente aborda a questão de forma incompleta e desarrazoada, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, o sobrestamento do feito na origem.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário em Agravo de Instrumento no Agravo Interno n. 1001976-47.2020.8.11.0000
RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S.A.
RECORRIDOS: DEOMILDES LEITE DO NASCIMENTO E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id 55047966) SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S.A., com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 46733968):
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1011 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMANDO DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES DO MESMO TEMA EM TODO O PODER JUDICIÁRIO – INSTRUMENTAL PROVIDO – TESE REITERADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Na hipótese, tem-se que, embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral do Recurso Extraordinário n. 827.996/PR, o qual trata da existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal em ingressar como parte nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), o Relator do recurso extraordinário não determinou o sobrestamento dos processos pendentes em todo o território nacional (art. 1.035, § 5.o , do CPC). Ao contrário, o Ministro relator expôs de forma expressa as razões por que não se determinou a aludida suspensão. Assim, se inexistiu a determinação do Ministro relator de suspensão de todos os processos sobre o tema no âmbito do Poder Judiciário, não há razão para que se determine a sobrestamento do feito na forma como requerida pelos Agravantes. (TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI no 1001976-47.2020.8.11.0000, Relatora CLARICE CLUDINO DA SILVA, j. em 17/06/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados conforme decisão de ID 52596480.
O Recorrente alega ofensa aos artigos 5o, inciso XXXV, e 109, inciso I, da Constituição Federal, aduzindo a necessidade de suspensão dos autos em razão do Tema 1.011/STF, em que se discute o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza.
Recurso tempestivo (ID 55517987).
Contrarrazões no ID 57892959.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral - Distinguishing
Embora o presente Recurso Extraordinário traga questão relacionado a existência de tema sob a sistemática de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal - existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, declarando a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS, a qual deverá apreciar o aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual – RE 827.996/PR, Tema 1.011, verifica-se que a matéria não foi debatida pelo acórdão recorrido ocorrendo a falta de prequestionamento, incidindo os óbices sumulares 282 e 356/STF.
Aliás, o acórdão recorrido se quer enfrentou tal controvérsia acima descrita, discutindo somente se há necessidade de sobrestamento dos autos até o julgamento do RE n.o 827.966 pelo STF, matéria está trazida como objeto do Recurso de Agravo de Instrumento.
Assim, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. III – (...).IV - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG). V - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. VI - Agravo regimental a que senegaprovimento.(ARE 1257200 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 11-05-2020 PUBLIC 12-05-2020)”.
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 5o, inciso XXXV, e 109, inciso I, da Constituição Federal, o Recorrente aduz a necessidade de suspensão dos autos em razão do Tema 1.011/STF, em que se discute o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, a matéria acima apontada não foi levantada nas respectivas razões, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Fundamentação incompleta. Súmulas 283 e 284 do STF.
Na interposição do Recurso Extraordinário é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF.
Ademais, verifica-se que na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 1. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade. Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 707173 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 22-04-2015 PUBLIC 23-04-2015). (g.n.)
Conforme relatado, o Recorrente alega ofensa aos artigos 5o, inciso XXXV, e 109, inciso I, da CF, aduzindo a necessidade de suspensão dos autos em razão do Tema 1.011/STF, em que se discute o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza.
Ocorre que a Câmara julgadora assentou a sua decisão nos seguintes fundamentos (ID 46733968):
“(...) Revisitando os autos, ressai que os Agravados interpuseram recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão lançada pelo Juízo da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional n.o 1010788- 57.2017.8.11.0041 ajuizada em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS E OUTROS, suspendeu a tramitação do processo até o julgamento definitivo do RE n.o 827.996/DF, em razão da controvérsia quanto à existência de interesse jurídico da CEF em ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação.
(...). Da leitura das razões recursais, tem-se que as alegações dos Agravantes não merecem prosperar, isso porque, embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral do Recurso Extraordinário n. 827.996/PR, o qual trata da existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal em ingressar como parte nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), o Relator do recurso extraordinário não determinou o sobrestamento dos processos pendentes em todo o território nacional (art. 1.035, § 5.o, do CPC). Constata-se que o acórdão que reconheceu a repercussão geral ficou silente quanto à suspensão dos processos sobre o tema em todo o território nacional. Posteriormente, em decisão monocrática, o Ministro relator expôs de forma expressa as razões por que não se determinou a aludida suspensão:
(...). Dessa forma, se inexistiu determinação do Ministro relator para suspender todos os processos sobre o tema no âmbito do Poder Judiciário, não há razão para que se determine o sobrestamento do feito na forma como requerem os Agravantes.
(...). Assim, não havendo determinação de suspensão em razão da repercussão geral derivada do Tema 1.011 do STF, deve ser mantida a decisão monocrática que determinou o prosseguimento regular à ação indenizatória na origem. Por esses fundamentos e, sem mais delongas, nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão atacada”. (g.n.).
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas, dissociadas e não impugnam precisamente toda a fundamentação do acórdão, que somente decidiu se a decisão do primeiro grau que sobrestou o recurso diante da RG RE 827.996/PR, estava correta.
Com isso, observa-se que o Recorrente aborda a questão de forma incompleta e desarrazoada, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, o sobrestamento do feito na origem.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x